Tribunal: STF
Processo: Rcl 72687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Associação Conquista contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT (Processo 1000024-43.2019.4.01.3601) que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Tramita no Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres-MT os autos n. 1000024-43.2019.4.01.3601, consistente em ação de reintegração de posse e reparação por dano ambiental. O feito foi proposto pela Autarquia INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em face de Marcos Mariano de Castro, Givaldo Correa Dantas e outras possíveis pessoas. 



    [...]



    No percurso do processo, houve determinação de suspensão no cumprimento, em observância ao disposto na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, as partes foram surpreendidas com uma sentença proferidas nos autos na data de 09/02/2023. Sem aqui adentrar as questões de méritos e demais pendências existentes nos autos, restou confirmada a liminar e determinado o cumprimento da reintegração de posse, com a retirada imediata das famílias ali assentadas. 



    [...]



    Assim, resta evidente o descumprimento de preceito fundamental, consistente em resguardar direitos fundamentais à moradia, à saúde e à vida de famílias em situação de vulnerabilidade, posto estarem sendo ameaçadas de serem removidas de suas respetivas casas sem qualquer destinação.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente